Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-61.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NATALICIO ANTUNES DE LIMA - CPF: 027.876.441-04 (AUTOR), PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA - CPF: 069.146.329-87 (REU), MARCO AURELIO FREDERICO - CPF: 404.791.459-20 (REU), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NO PROCESSO DE ORIGEM E, MUITO MENOS, DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA OU DE COMPROVAÇÃO DE JULGAMENTO BASEADO EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO.

Conforme a orientação do STJ
(
REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019
)
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não serve como fundamento para utilização de Ação Rescisória, questão que não foi arguida e muito menos decidida no processo originário, porquanto necessário se faz que a questão tenha sido objeto de deliberação pela decisão rescindenda.

A falta de comprovação da alegada
violação a ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa, torna improcedente a Ação Rescisória proposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1010675-61.2019.8.11.0000

AUTOR: NATALICIO ANTUNES DE LIMA

REU: PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA, MARCO AURELIO FREDERICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Ação Rescisória
proposta por
NATALICIO ANTUNES DE LIMA
contra
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO
, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 08.4.2019 e proferido na Apelação n. 130875/2012,
que
manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, de procedência da Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Parceria Pecuária

n. 3082-55.2008.811.0041 (nº antigo 100/2008), código 332245,

condenou o requerido, autor desta Rescisória, ao pagamento do valor equivalente à 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate
.

Defende a rescisão do v. acórdão, ao argumento de falta de análise e de reconhecimento, pela origem e por esta Corte, da prescrição do direito dos autores, aqui requeridos, de proporem sua Ação de Cobrança.

Alternativamente,
pugna pela rescisão do acórdão, por eventual ofensa aos
401, 402, I, e 405, §2º, I, todos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, principalmente por entender que o julgamento da Ação de Cobrança, na origem, tomou por base, exclusivamente, prova testemunhal viciada (pessoas impedidas) e falsa.

A liminar foi indeferida. (Id 13900540)

Na Contestação no (Id 11502970).

Impugnação à contestação no Id 11946039.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
José B. Gonçalves
, manifesta-se pelo acolhimento da prescrição (Id 20345484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA nº 1010675-61.2019.8.11.0000
AUTOR:
NATALICIO ANTUNES DE LIMA

REQUERIDOS:
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO

VOTO.

E. CÂMARA:

Ação Rescisória
proposta por
NATALICIO ANTUNES DE LIMA
contra
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO
, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 08.4.2019 e proferido na Apelação n. 130875/2012,
que
manteve a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá,
de procedência da Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Parceria Pecuária

n. 3082-55.2008.811.0041
(nº antigo 100/2008),
código 332245
,

condenou o requerido, autor desta Rescisória, ao pagamento do valor equivalente à 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate
.

O cerne desta Rescisória é saber se é caso de rescindir o acórdão da Apelação nº 130875/2012, julgada em 21.5.2013, cujo voto condutor foi da relatoria do Des.
João Ferreira Filho
, a fim de reconhecer a prescrição do direito de ação invocado pelos autores da Ação de Cobrança
Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Parceria Pecuária
, aqui requeridos
.

Alternativamente, se é caso de rescindir o v. acórdão, por eventual ofensa aos
401, 402, I, e 405, §2º, I, todos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, principalmente por entender o autor desta Rescisória que o julgamento da Ação de Cobrança
Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Parceria Pecuária
, na origem, tomou por base, exclusivamente, prova testemunhal viciada (pessoas impedidas) e falsa
.

Alegou o autor desta Rescisória,
Natalício Antunes de Lima
, que
Pedro Elvino Antunes de Lima
e
Marco Aurélio Frederico
sustentaram na petição inicial da sua
Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Parceria Pecuária
,
proposta em 18.2.2008
(informação extraída do sistema de consulta processual Primus),

terem celebrado, com ele,
Natlício
, contrato verbal de parceria, em que deixaram, sob a custódia do autor desta Rescisória, pelo período de outubro de 1998 a novembro de 2002, na Fazenda Dourada, localizada no Munícipio de Nossa Senhora do Livramento, 1.224 cabeças de gado, mas que em março de 2003, ao contarem o gado, perceberam a falta de várias reses, tendo descoberto, posteriormente, que o Sr.
Natalício
, sem a permissão dos proprietários, as vendera sem nada lhes repassar do valor arrecadado.

A sentença da Ação de Cobrança
de Contrato Verbal de Parceria Pecuária
, mantida pelo acórdão
da Apelação nº 130875/2012, julgada em 21.5.2013, cujo voto condutor foi da relatoria do Des.
João Ferreira Filho
,
reconheceu parcialmente o direito invocado por

Pedro Elvino Antunes de Lima
e
Marco Aurélio Frederico
,
bem assim condenou o Sr.
Natalício de Lima
ao pagamento de 1.200 cabeças de gado bovino em ponto de abate (gordo) entre machos e fêmeas
.

A utilização desta Ação Rescisória, tem por fundamento o inciso
V-
violar manifestamente norma jurídica e o inciso VI-
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
, bem como no
VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
, todos do art. 966, do novo CPC, cujas regras dispõem:

"
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V - violar manifestamente norma jurídica;
"

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.”

Quanto ao primeiro fundamento (
V-
violar manifestamente norma jurídica)
, sustenta o autor desta Rescisória,
Natalício Antunes de Lima
, que ocorreu em razão da sentença e do acórdão rescindendo não terem pronunciado sobre a alegada prescrição do direito de ação dos aqui requeridos,
Pedro Elvino Antunes de Lima
e
Marco Aurélio Frederico
, ao proporem sua Ação de Cobrança com objetivo de buscar receber valor proveniente de indevida venda de gado objeto de contrato verbal de parceria pecuária.

Pois bem
. Em que pese a alegação de violação de norma jurídica, a
orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível a utilização da Ação Rescisória com fundamento em questão
não arguida no processo originário e não decidida pela decisão rescindenda
,
ainda que se trate de

matéria de ordem pública
. Veja:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA
DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO
.
MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI,
SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em definir
se é cabível o ajuizamento de ação rescisória, fundada na alegação de violação literal de lei

especificamente dos arts. 206, § 5º, I do CC e 219, § 5º, do CPC/1973, que cuidam, respectivamente, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e da possibilidade de reconhecimento, de ofício, pelo juiz da prescrição
,
a despeito de a sentença rescidenda não ter esposado nenhum juízo de valor sobre a questão afeta à prescrição
, sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora insurgente) em momento algum dela cogitou.

2. A prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Isso porque a prescrição, refere-se a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, na medida em que a correlata ação condenatória tem por finalidade obter, por meio da realização de uma prestação do demandado, a reparação dos prejuízos suportados em razão da violação do direito do autor. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público).

2.1 Evidenciada a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual.

3.
O FATO DE O MAGISTRADO NÃO RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INCUMBÊNCIA QUE COMPETIA, NECESSARIAMENTE, À PARTE A QUE BENEFICIARIA, CASO QUISESSE VALER-SE DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL , NÃO REDUNDA NA OFENSA À LITERALIDADE DO § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973, A SUBSIDIAR AÇÃO RESCISÓRIA, COM FULCRO NO ART. 485, V, CPC/1973 (ART. 966, V, CPC/2015)
, pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes.

4. Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual, à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão).

4.1
Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada
, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973; art.508 do CPC/2015, com redação similar).

5.
A VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, PRESSUPÕE QUE O ÓRGÃO JULGADOR DELIBERE SOBRE A QUESTÃO POSTA
, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria.
EM UMA OU OUTRA SITUAÇÃO, É INDISPENSÁVEL QUE A QUESTÃO ADUZIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO RESCINDENDA
, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.

5.1.
No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda
.
DE TODO INCONCEBÍVEL, ASSIM, O MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, SOB A TESE DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SE A QUESTÃO

A QUAL O PRECEITO LEGAL APONTADO NA AÇÃO RESCISÓRIA DEVERIA SUPOSTAMENTE REGULAR NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA
.

6. Recurso especial improvido.”
(REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei).

Ainda
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL (ART. 485, V, CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA
.

1. Pela disposição normativa prevista tanto no art. 485, V, do CPC/1973 quanto no art. 966, V, do CPC/2015, observa-se que a concretização do vício rescisório está na manifesta divergência entre o julgado e o legislado. Ou seja, a não observação de preceito legal deve ser clara e inequívoca.

2. No caso dos autos, os dispositivos indicados como expressamente violados são: I) arts. 3º, VI, e 267, ambos do CPC/1973 e art. 1º do Dec.-Lei n. 1.110/1970, porque a ilegitimidade da União não foi declarada; II) do art. 1º do Dec.-Lei n. 20.910/1932 e dos arts. 219, § 5º, e 618, ambos do CPC/1973, porquanto não houve a extinção da execução, apesar da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

3. Não se vincula a existência de vício rescisório a uma prévia indicação precisa do dispositivo na fundamentação do julgado rescindendo. Contudo, a inexistência de prequestionamento como requisito de ação rescisória não significa que essa possa ser utilizada como sucedâneo recursal, em face de seu caráter excepcional consequente da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica. Assim, a deliberação contrária a disposição legal deve se apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de forma relevante.

4. A decisão rescindenda limitou-se a examinar questão relacionada ao excesso de execução. Tanto que deu provimento aos embargos à execução para abater R$ 15.568,69 do requerido inicialmente na execução do título firmado em mandado de segurança.
NÃO HOUVE ANÁLISE DE TESES RELACIONADAS À ILEGITIMIDADE OU À PRESCRIÇÃO, ATÉ MESMO PORQUE ESSAS QUESTÕES SEQUER FORAM ELENCADAS NA PETIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PORTANTO, VERIFICA-SE QUE ESTA AÇÃO RESCISÓRIA FOI MANEJADA COM O FIM DE SUBSTITUIR RECURSO E DE DISCUTIR QUESTÕES NOVAS, QUE PODERIAM TER SIDO ANALISADAS ANTES DO TRÂNSITO DO JULGADO RESCINDENDO
.

5. Ação rescisória não provida.”
(AR 5.581/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018) (grifei).

Também
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA.
PRESCRIÇÃO
. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
.

CABIMENTO.

1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Súmula 106/STJ.

2. O vocábulo promover contido no art. 219, § 2º, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência.

3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor.

4.
Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada

por falta de alegação oportuna em qualquer momento mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC
, fundado em suposta violação a disposição de lei.
Precedentes
.

5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa.
Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC
.

Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010) (grifei).

No mesmo caminho
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. QUESTÃO ESTRANHA AO CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE
.

1. Trata-se, na origem, de
Ação Rescisória
ajuizada pelo INSS com a finalidade de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de sentença que condenou a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário. 2. A demanda foi ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, tendo sido apontado como violado o art. 219, § 5º, daquele diploma legislativo.

3. O Tribunal local corretamente julgou improcedente o pedido,
adotando como fundamento a inviabilidade desta demanda para discutir matéria estranha ao conteúdo do acórdão cuja rescisão era almejada
.

4. "Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei,
quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013). 5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1648617/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017) (grifei).

Com igual orientação
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
PRETENSÃO DE DISCUTIR QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
(A DESPEITO DA DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA).

1. Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei,
quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF.

1.
Não há de ser admitida ação rescisória que verse sobre
questões que não foram objeto de apreciação no acórdão rescindendo
.

2. Matéria controvertida à época do julgamento do acórdão rescindendo. Incidência, por analogia, da Súmula 343/STF.

3. Ação rescisória improcedente.”
(AR 4.357/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 25/06/2013) (grifei).

Aliás, também é o entendimento da
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do
nosso Tribunal de Justiça. Veja:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – ERRO DE FATO – INEXISTENTE – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1-
NÃO É POSSÍVEL ALEGAR, EM AÇÃO RESCISÓRIA, A PRESCRIÇÃO QUE NÃO FORA ARGUIDA NA AÇÃO EM QUE TENHA SIDO PROFERIDA A SENTENÇA RESCINDENDA
.

2- A falta de pronunciamento, de ofício, sobre a prescrição pelo órgão julgador não implica em violação a literal disposição de lei para fins de ação rescisória , diante da possibilidade de renúncia à prescrição pela parte (art. 191 do Código Civil).

3- É entendimento uníssono nas Cortes Superiores que à procedência do pedido rescisório, exige, necessariamente, a ocorrência de violação direta de dispositivo legal, e não apenas a existência de interpretações possíveis da matéria legal discutida nos autos. No caso concreto, a alegação de que houve afronta à dispositivo de lei, refere-se tão-somente à questão envolvendo à obrigatoriedade de comprovar as teses aduzidas durante a fase de conhecimento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, eis que foi consignado que a Requerente deveria comprovar que efetuou o pagamento referente à aquisição da parte do imóvel adquirido por ambos durante a convivência marital.

4- O erro de fato que da causa à rescindibilidade do julgado, é aquele relevante para o julgamento da questão, apurável mediante simples exame e que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Todavia, neste caso, a Autora alega que a decisão é contraditória. Ressai mero inconformismo da Autora com o resultado do julgamento, eis que foi determinada a partilha de imóvel construído onde, anteriormente, estava casa edificada com o auxílio do ex-companheiro, ora Requerido.”
(N.U 1003228-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (grifei).

Veja também a jurisprudência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO AFORADA APÓS O DECURSO DE DOIS ANOS DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA – DECADÊNCIA RECONHECIDA –
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE SUA ARGUIÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
– RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se decisão monocrática que indeferiu, de plano, petição inicial de ação rescisória protocolada após o transcurso de dois anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Decadência reconhecida. Inteligência do art. 495 do CPC.
EM AÇÃO RESCISÓRIA É DEFESO ARGUIR PRESCRIÇÃO QUE NÃO FORA SUSCITADA NA AÇÃO EM QUE TENHA SIDO PROFERIDA A SENTENÇA RESCINDENDA
.”
(TJMT, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AGRAVO REGIMENTAL Nº 63363/2011). (grifei).

Logo, sem razão a alegada violação manifesta de norma jurídica, por não ter a decisão rescindenda pronunciado sobre a prescrição, pelo fato de sequer ter sido arguida, como afirmado pelo próprio autor desta Rescisória, no processo de origem.

Quanto as demais questões, de que a sentença e o acórdão decidiram questão com base exclusiva em prova testemunhal, o que em tese, violaria os arts. 401, 402, I e 405, §2º, I e §3º, III, todos do CPC/73, e com base em prova testemunhal tida por falsa, também sem sucesso as alegações.

Realça-se que o requerido da Ação de Cobrança e autor desta Rescisória ao ser intimado, na origem, para especificar as provas, entendeu “
que a prova documental carreada aos autos
” era “
quantum satis
” (Id. 8826364).

Aliás, na audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 22.7.2009, foi oportunizado às partes a juntada de documentos (
fragmento do Termo da audiência de conciliação:
PROVA DEFERIDA: oral e testemunhal
) e, na audiência de instrução ocorrida em 04.3.2010, vê-se que as partes juntaram o que entenderam suficiente.

A juntada de documentos pelas partes resta consignada no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (
fragmento do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento: 5- As partes juntaram documentos novos-DECISÃO: Juntem-se os documentos apresentados
).

Lado outro, estas questões sequer foram arguidas nas razões do apelo interposto por
Natalício Antunes de Lima
, ou seja, não suscitou que a sentença tivesse tomado por base, exclusivamente, prova testemunhal ou ainda, julgado a ação com base em prova falsa.

Oportuno consignar que, embora o Sr.
Natalicio
tenha contraditado três testemunhas (
Sebastião Antunes de Lima, Cristiano Miguel de Lima e Gonçalo de Barros
) e interposto Agravo Retido contra a decisão que não acolheu sua contradita, não postulou, entretanto, a análise do agravo por ocasião do apelo. De modo que o conformismo com a decisão obstou o Tribunal de analisar

o fundamento do agravo à época do julgamento da apelação.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O réu/apelante afirma que a sentença apresenta parca fundamentação, porquanto não rebateu os argumentos de defesa, pelo que pede seja ela anulada.

Primeiramente, relembro que “o Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, se os fundamentos adotados foram suficientes a embasar a decisão” (TJMT – 3ª Câm. Cível – EDcl 43703/2005 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 05/12/2005, Data da publicação no DJE 14/12/2005), e, em segundo lugar, cabe ressaltar que mera leitura dos depoimentos das testemunhas rebatem vários dos argumentos aludidos, e que os demais “argumentos de defesa” oferecidos pelo réu pouco influenciariam na resolução da lide quando já comprovado, por meio da oitiva das testemunhas, que, ao final da parceria, o rebanho de propriedade dos autores somava aproximadamente 1.200 cabeças de gado.

A propósito, o réu afirma que ele “negou que tenha alugado pasto, dado em comodato, arrendado, ou feito parceria na Fazenda de sua propriedade”, mas ficou sobejamente provado que assim o fez e procedeu; por outro lado, o réu assevera que “os autores não apresentaram nota fiscal do gado que alegam possuir”, mas a r. sentença diz claramente que “
apesar dos autores não juntarem comprovantes das compras efetuadas, documento contábil, que demonstre a quantidade de bovinos comprados durante a parceria, a prova testemunhal corrobora os fatos alegados na inicial
”.

A seguir, o réu suscita questionamentos que não alterariam o julgamento do feito, como “qual a origem do dinheiro utilizado para aquisição do gado?”, “porque os autores não juntaram a Inscrição de Produtor Rural, e nem apresentaram GTA do INDEA provando possuir gado?” etc (cf. fls. 258/260).

Não enxergo falha na fundamentação sentencial, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito recursal, o réu apenas argumenta que o conjunto probatório dos autos não embasa a opção pelo julgamento favorável à pretensão autoral, mas isso não é o que se verifica da leitura do processo.

Esclareço que Pedro Elviro Antunes de Lima (1º autor) e Natalício Antunes de Lima (réu) são irmãos, e Marco Aurélio Frederico é irmão de criação de Pedro.

Os autores arrolaram três testemunhas, a saber: Assis Gonçalo de Barros (ex-funcionário do réu), Cristiano Miguel de Lima (sobrinho de ambas as partes), e Sebastião Antunes de Lima (irmão de ambas as partes), enquanto o réu arrolou duas: Francisbene Rauh de Oliveira, funcionária da Leiloeira Vila Nova Leilões, onde eram compradas as reses, e Armindo Dias de Amorim, seu conhecido, que também é pecuarista.

Enquanto os depoimentos do irmão e do sobrinho das partes diz expressamente que a “despesa na criação do gado era dividida entre os dois (Pedro e Natalício)”, e “que eles compraram gado juntos” e que “esteve presente em um leilão e viu o Pedro fazendo o pagamento”, o pecuarista arrolado pelo réu apenas diz que “Natalício tem inscrição estadual e provavelmente tenha registro no Indea, porque ele tem gado”.

Um ponto interessante a se destacar é a informação trazida pela testemunha do réu, Francisbene Rauh de Oliveira. Ela diz que “geralmente a nota (fiscal) sai no nome de quem compra o gado; a nota fiscal só sai no nome de quem comprou
e tem a inscrição estadual
; há possibilidade da compra ser em condomínio e a nota sair em nome de uma das pessoas; há casos em que a documentação já sai dividida para o comprador
que tem inscrição
”.

O próprio réu afirma que nenhum dos autores tem inscrição estadual de produtor rural, e as testemunhas ouvidas em juízo são uníssonas ao dizer que Pedro e Natalício compravam gado em conjunto; ora, é possível concluir que as notas fiscais eram emitidas em nome do réu exclusivamente porque ele era o único dos três que era inscrito como produtor rural.

Isso dito, admito que os argumentos recursais não tem condão de infirmar os fundamentos da sentença, os quais devem ser prestigiados.

A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA PARCERIA E O DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO
.

Sobre a quantidade de gado objeto da lide, percebo que as todas as testemunhas afirmam ser “aproximadamente 1.200” reses, à exceção de uma, qual seja, Assis Gonçalo de Barros, justamente aquele que laborava na própria Fazenda onde o gado era colocado.

Desta maneira, é perfeitamente aceitável presumir se tratar de rebanho com 1.200 cabeças de gado, ainda que seja esta quantidade inferior à média afirmada pelas testemunhas.”

Oportuno consignar que o acórdão rescindendo foi, inclusive, objeto de Recurso Especial
n
º 155.195/2013, que
teve seu seguimento
negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça em 21.7.2014,
cuja decisão foi objeto do Agravo nº 648.756-MT
(nº deste Tribunal: 125971/2014), interposto pelo recorrente Sr. Natalício,
que teve seguimento negado
pelo Superior Tribunal de Justiça
em 08.2.2018
, por decisão monocrática proferida pela Ministra
Maria Isabel Galloti
, e
que, inclusive, manteve o acórdão rescindendo, em especial, no que diz respeito a prova testemunhal
.

A decisão monocrática da Ministra
Maria Isabel Galloti
foi confirmada pela Quarta Turma, por unanimidade
, ao negar provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 648.756/MT, em 12.3.2019.

Veja o fragmento da decisão do STJ, proferida monocraticamente pela Ministra
Maria Isabel Galloti
, que negou seguimento ao Agravo Interposto pelo Sr.
Natalício
, autor desta Rescisória:

“
ACRESCENTE-SE QUE A CONCLUSÃO ACIMA REPRODUZIDA ESTÁ EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA ADOTADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE "ADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES ESPECÍFICOS, INCLUSIVE DA SEGUNDA SEÇÃO
" (Terceira Turma, REsp 895.792/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25.4.2011). Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CABIMENTO. VALOR DA COBRANÇA SUPERIOR AO TETO FIXADO NO ART. 401 DO CPC. IRRELEVÂNCIA. PROVA DOS EFEITOS DOS FATOS, E NÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - "Em interpretação edificante e evolutiva do artigo 401 do Código de Processo Civil, este Tribunal tem entendido que só não se permite a prova exclusivamente por depoimentos no que concerne à existência do contrato em si, não encontrando óbice legal, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa, a demonstração, por testemunhas, dos fatos que envolveram os litigantes, bem como das obrigações e dos efeitos decorrentes desses fatos. Embargos rejeitados." (EREsp 263.387/PE, Relator o Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 17/3/2003) II - Agravo regimental a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgRg no AREsp 476.483/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 20.8.2014).

Ressalte-se, ainda, como visto acima, que o julgado estadual esclarece que as partes possuem parentesco, o que atrai, em reforço, a previsão do art. 402 do CPC anterior. Como exemplo nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. ART. 401 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE SUPOSTO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2. Não é extra petita a decisão que acolhe como verdadeiras as alegações apostas pelo réu em sua contestação e se restringe a reconhecer, por tal motivo, a improcedência do pedido do autor. 3. Consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, é admissível a prova testemunhal - qualquer que seja o valor do contrato - quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel. 4. Agravo regimental não provido. (Terceira Turma, AgRg no REsp 1.098.462/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de 26.9.2014)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora.”
(grifei).

Assim, ao contrário do alegado, não se verifica, inclusive, porque não desconstituídos os testemunhos, que se trata de julgamento com base em prova falsa.

Impõe registrar que a Ação Rescisória não tem por feição substituir recurso próprio. Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2. "A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010).

3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção.

4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.

6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.”
(AR 5.655/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 22/08/2017) (grifei).

Isso posto,
julga-se improcedente esta Ação Rescisória, a fim de manter o acórdão da Apelação nº 130875/2012, que manteve a sentença de procedência da Ação de Cobrança de Contra Verbal de Parceria Pecuária proposta por
Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico
em face
Natalicio Antunes de Lima
, que
condenou o requerido, autor desta Rescisória, ao pagamento do valor equivalente à 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate
.

Condena-se o requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e determina-se a reversão, em favor dos requeridos, da importância de 5% sobre o valor da causa, depositado em cumprimento à regra do art. 968, II, do Novo CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL).

Egrégia Câmara
.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

O relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgou improcedente a presente ação, a fim de manter o acórdão da Apelação nº 130875/2012, que manteve a sentença de procedência da Ação de Cobrança de Contra Verbal de Parceria Pecuária proposta por Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico em face Natalicio Antunes de Lima, que condenou o requerido, autor desta Rescisória, ao pagamento do valor equivalente a 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate.

Suscintamente, a controvérsia restou dirimida com base na seguinte fundamentação: I) não é possível a utilização da Ação Rescisória alicerçada em questão não arguida no processo originário e não decidida pela decisão rescindenda, ainda que se trate de matéria de ordem pública; II) as questões relativas ao julgamento da ação com base em prova falsa e exclusivamente testemunhal não foram arguidas nas razões do apelo, ao passo que, embora o autor tenha contraditado três testemunhas e interposto o agravo retido contra decisão que não acolheu a contradita, não postulou a análise do agravo por ocasião do apelo.

Pois bem.

O causídico da parte autora, na sustentação oral, traz para o debate um trecho da ementa atinente ao REsp 1681184/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/09/2017,
in verbis
:

“(...). Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da Ação Rescisória, porquanto inviável seu questionamento na fase executiva por meio de Embargos à Execução. ”

Sopesados ambos os posicionamentos defesos neste julgamento, não há como acompanhar a inteligência minoritária adotada pelo Ministro Herman Benjamin.

Isso porque, para que se considere a manifesta violação da ordem jurídica a que alude o inciso V do art. 966 do CPC, é indispensável que, nos autos da ação originária, tenha havido um debate prévio da questão, para, então, verificar se houve a propalada violação literal do texto, de forma clara e direta, ou se a interpretação ultrapassou o limite do razoável, não sendo crível reputar violação literal de lei o fato de o magistrado não ter se pronunciado de ofício sobre matéria de ordem pública.

Ademais, afigura-se evidente a renúncia tácita à prescrição, com base no art. 191 do Código Civil, em razão da ampla quantidade de atos praticados pelo ora requerente nos autos da ação originária, em prol do esclarecimento dos fatos e resolução da controvérsia.

No mais, apesar da condenação baseada apenas em prova testemunhal encontrar óbice na hipótese de dúvida quanto à parcialidade das testemunhas, o fato é que o requerente, em que pese tenha interposto agravo retido contra a decisão que não acolheu sua contradita, não o reiterou por ocasião das razões de apelação, tampouco arguiu em sede de apelo a questão do julgamento da ação com base em prova falsa.

Tais circunstâncias acabam por esbarrar na impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, com o único objetivo de reviver a discussão com base em fundamento não suscitado oportunamente pela parte.

Forte em tais fundamentos, não há como divergir do entendimento manifestado pelo relator, que acompanho integralmente, para
julgar improcedente
a presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020